Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013472-73.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000031-78.2020.811.0047 - COMARCA DE JAURU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS DOESTE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Civil Pública cominatória de obrigação de não fazer n.o 1000031-78.2020.811.0047, que concedeu a tutela requerida pelo autor, suspendendo o pagamento das verbas indenizatórias com base nas Leis Municipais n. 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019.
Afirma o Recorrente que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública combatendo o pagamento de verbas indenizatórias que na prática seria um subterfúgio para o aumento de verba de natureza remuneratória, apontando inconstitucionalidade das leis municipais.
Destaca a necessidade de observância ao contraditório, inexistindo razão para o deferimento liminar, bem como a inadequação da via eleita para declaração de inconstitucionalidade de lei, por se tratar de pedido típico de ação direta de inconstitucionalidade, já que discute controle difuso de constitucionalidade.
Sustenta a constitucionalidade da verba suspensa.
Ressalta a existência do periculum in mora com a assertiva de que caso a decisão não seja afastada em caráter liminar terão as despesas havidas em decorrência dos mandados sem contrapartida, o que sacrificará o livre exercício da legislatura.
Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo.
Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada “afastando a proibição de ordenar referidos pagamentos, até o advento de decisão meritória a ser prolatada após o curso de regular tramitação processual, com observância do devido processo legal e seus consectários: contraditório e ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes”. (sic Id 47735992)
Distribuído inicialmente ao Plantão Judiciário, o Des. Plantonista determinou a distribuição na forma regimental, por não se tratar de matéria de urgência.
O efeito suspensivo foi indeferido (id. 51439487).
O Município de Figueirópolis D’Oeste interpôs Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, o qual foi desprovido. (Id 61638959)
Intimado o Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 5486527)
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou pelo desprovimento do agravo. (Id. 57464985).
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos de base, verifica-se que a Agravante noticiou ao Juízo singular a revogação das Leis que autorizavam o pagamento das verbas indenizatórias, inclusive pleiteando a extinção da Ação Civil Pública pela perda de objeto. Vejamos:
“MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE já qualificado nos autos em epígrafe, por meio da sua bastante procuradora, podendo ser encontrada no prédio da Prefeitura Municipal, endereço inserido no rodapé, local onde indica para o recebimento das intimações de estilo, vem à presença de Vossa Excelência, informar que o Executivo Municipal por meio da Lei 883/2020 revogou as leis n. 739/2017, 775/2018, 839/2019, 846/2019, 847/2019, 850/2019 (doc. anexo) todas referentes a pagamento de verbas indenizatórias a que faz menção o processo epigrafado.
Portanto, requer-se a extinção e arquivamento do feito por perda de objeto.
Nesses termos
Pede deferimento” (sic Id 45597048 da ação de base)
Considerando que o pedido do presente recurso é justamente afastar a proibição de pagamento das verbas indenizatórias, fundadas nas referidas Leis Municipais, hoje refogadas, tenho que não mais existe qualquer interesse e utilidade para a parte Agravante que venha a justificar a manutenção do presente recurso.
Com efeito, a reforma da decisão agravada em nada aproveita ao Recorrente, havendo, inclusive, pedido de extinção da ação de base pendente de análise pelo Juízo de instância singela, formulado pelo Recorrente.
Assim, houve o esvaziamento do objeto recursal pela perda superveniente do seu interesse, consoante entendimento firmado pela jurisprudência deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POLÍCIA MILITAR - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS - EXAME FÍSICO SUB JUDICE - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - EXCESSO DE FALTAS - REPROVAÇÃO - CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE - SUPRESSÃO DAS FALTAS - INDEFERIMENTO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE - PRELIMINAR: PERDA DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INAPTIDÃO COMPROVADA NO NOVO TESTE FÍSICO - MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO NA FASE ANTECEDENTE DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FATO SUPERVENIENTE QUE AFASTA O INTERESSE RECURSAL - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da ausência de aprovação na fase de exame físico, antecedente ao Curso de Formação de Aperfeiçoamento de Sargentos, o qual fora refeito em virtude de liminar concedida em Ação Mandamental que fora posteriormente denegada no mérito, houve perda superveniente do objeto recursal, demonstrando-se a ausência de interesse de agir do Agravante, impondo-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo não conhecido.” (TJ-MT - AI: 00644479720128110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/08/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2014)
Nesse sentido, leciona a doutrina pátria:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853) “.
Dessa forma, diante da perda ulterior do interesse recursal, resta prejudicado o conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Consigno que deixo de abrir vista às partes, para se manifestarem previamente, a teor do art. 10 do CPC, eis que a manifestação não poderá influenciar na solução da causa, nos termos do Enunciado no 03 da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura (Enfam).
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o recurso diante da carência superveniente de interesse recursal.
Intime-se. Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora